Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704040-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 113081465 da origem) da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu, em sede de tutela de urgência, ordem para “suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022” (ID 113081465 da origem). O recurso foi interposto em 10/02/2022 (ID 32580760) e o pedido liminar foi apreciado em 14/02/2022 (ID 32629791). Em consulta ao andamento do processo principal constato que, em 16/02/2022, o ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança “para afastar a cobrança de DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças” (ID 115876276 da origem). Nessa ordem de ideias, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator